Tribunal: STF
Processo: ARE 891727
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IPI. PRODUTO INDUSTRIALIZADO IMPORTADO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO SIMULTANEAMENTE INTERPOSTOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO RE AINDA QUE PARA RECONHECER O PREJUÍZO CAUSADO COM O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.